Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726546-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do ESTADO DE GOIÁS: “Trata-se de ação em que são partes as pessoas qualificadas na inicial. Em síntese, consta na exordial que em contrato resultante de leilão de venda GELG DISTRIBUIÇÃO S.A, ficou estabelecida a obrigação de a parte ré ressarcir às autoras todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, com fato gerador tenha ocorrido até abril de 2012. No entanto, segundo relato inicial, a parte ré nega a promover o ressarcimento de valores postulados pela autora, utilizando-se de critérios não previstos na Lei do FUNAC, em contrato, ou ato normativo que regule a questão. A autora postula a declaração ilegalidade do ato administrativo n. 202000004100567, que negou o ressarcimento de valores por ela postulados, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ $ 1.426.967,04, atualizado, com incidência de juros e correção monetária. Decido. Insta salientar, a princípio, que: 1. A parte autora CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiás. 2. A parte autora ENEL BRASIL S.A tem sede em Niterói 3. A parte ré é o ESTADO DE GOIÁS, logicamente com sede em Goiás. 4. Há cláusula de eleição de foro escolhendo Brasília como foro competente, no contrato. Salta aos olhos, de início, que a decisão acerca da análise da competência não se trata de decisão de ofício em sede de incompetência relativa, mas de análise acerca de abusividade de cláusula de eleição que importa em verdadeira violação ao princípio do juiz natural, sem qualquer lógica, de forma aleatória e, repita-se, porque absurdo, abusiva. O TJDFT já decidiu, nesse sentido, que “é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais”. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas tais considerações, verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Explico. Vigora no Estado de Goiás o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (lei n. 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, "a", 1, traz: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Considerando a norma acima transcrita, fácil constatar que somente o juízo da vara da Fazenda Pública Estadual do Goiás é o competente e que se trata de norma de competência absoluta, determinada de acordo com o interesse público, não é passível a mudança de competência em razão de convenção das partes. Neste sentido, transcrevo o artigo 62 do Código de Processo Civil: "A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes." O relator do AI : 0706390-07.2022.8.07.0000, de forma lapidar, assim decidiu em caso praticamente idêntico: Observe-se que ao caso se aplicam Leis do Estado de Goiás criadas especificamente para o programa de desestatização, juntadas pelas agravantes no processo originário: a) lei no 17.555/2012: Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC – e dá outras Providências (ID 112765523); b) lei no 17.495/2011: Autoriza o Poder Executivo a alienar ações da CELG Distribuição –CELG D–, e dá outras providências (ID 112765524); c) lei no 17.555/2012: Regulamentado pelo Decreto no 7.732, de 28-09-2012. Dispõe sobre a criação do Fundo de Aporte à CELG D – FUNAC– e dá outras providências (ID 112765526); e d) decreto no 7.732/2012: Regulamenta o Fundo de Aporte a CELG Distribuição S/A (CELG D) - FUNAC e dá outras providências (ID 112765527). Dessa forma, a presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente.” Caso o autor tivesse sede nesta Comarca, eventualmente a competência ainda poderia ser discutida, mas não é o caso. O caso é de nítida escolha aleatória do foro, o que tem acontecido reiteradamente, pois apenas na primeira instância deste TJDFT há mais de 30 causas sobre o mesmo tema, em tramitação. Portanto, incabível a intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, sob pena de afronta ao pacto federativo. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020). Com fundamento no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, que possui o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. Sobre a possibilidade de declaração da abusividade da cláusula de eleição de foro existente no contrato celebrado entres as partes, transcrevo o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declaro a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheço a incompetência absoluta do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remetam-se os autos ao Juízo competente.” Os Agravantes sustentam que o Agravado não tem foro privilegiado, apenas juízos privativos ou varas especializadas instituídas por lei estadual, motivo pelo qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial Salientam que, nos termos da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Acrescentam que, ainda que não houvesse eleição de foro, a escolha do foro de Brasília seria válida em atenção ao artigo 52 do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que declinou da competência, fixando-se a competência da vara prolatora da decisão agravada para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro”. Preparo recolhido (38153951). É o relatório. Decido. O Estado-membro não tem prerrogativa de foro, ou seja, pode ser demandado em comarca diversa daquela em que possui juízo privativo. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, AJUIZADA NA COMARCA DE ARAÇATUBA, CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. ART. 100, IV, D, DO CPC. POSSIBILIDADE DE A AÇÃO SER AJUIZADA EM COMARCA DO INTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Estado-membro não tem prerrogativa de foro. De acordo com as normas de direito processual civil, as regras do artigo 100, IV, 'b' e 'd', do CPC são especiais em relação à alínea 'a' do citado artigo. 'Os Estados Federados também podem ser demandados nas comarcas onde ocorreram os fatos. Inteligência do art. 100, IV, 80.482/MG e Resp 13.649/SP' (Eresp No 49.457/PR, rel. Min. Adhemar Maciel, DJU de 16.5.97)" (STJ, REsp 186.576/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ de 21/08/2000). No mesmo sentido: "reconhece-se às autarquias estaduais, como aos respectivos Estados-Membros, Juízo privativo (vara especializada). Entretanto, não têm eles foro privilegiado, vale dizer, podem ser demandados nas comarcas do interior. Precedentes da Corte" (STJ, REsp 173.301/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJU de 28/09/1998). (AgRg no AREsp 381609 / SP; 2a T.; Ministra Assusete Magalhães; DJe 02/10/2015)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVILEGIADO PARA ESTADO- MEMBRO. SÚMULA 206/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os Estados-membros não têm foro privilegiado, mas juízo privativo (vara especializada), nas causas que correm na Comarca da Capital, quando a fazenda for autora, ré ou interveniente. Incidência da Súmula 206/STJ: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Precedentes: AgRg no REsp 1.318.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05/03/2013; AgRg no CC 110.242/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/03/2009; REsp 986.588/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 11.2.2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.236.711/RJ, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013)” O Estado-membro geralmente tem juízo fazendário privativo, cuja observância, todavia, pressupõe a competência do foro respectivo. Reza, a propósito, a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo” Quando se trata de competência, a abordagem do foro precede a abordagem do juízo, razão pela qual o fato de existir vara fazendária na Justiça Estadual não impede que o Estado-membro seja demandado na Justiça Comum de outro ente federado. Pelo mesmo motivo, não há que se cogitar de incompetência absoluta hábil a descortinar a nulidade ou a ineficácia de cláusula de eleição de foro. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de imediato deslocamento da competência que pode provocar prejuízo de ordem material aos Agravantes e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator